Tribunal: TJDFT
Processo: 0009138-52.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009138-52.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRTON CRUCHELLO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AIRTON CRUCHELLO em face da Decisão Interlocutória (ID 25726299) proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, no cumprimento de sentença no 0009138-52.2015.8.07.0015. No caso, o apelante busca a reforma da decisão recorrida para que o apelado seja condenado ao pagamento de multa devido o atraso no pagamento do benefício previdenciário dos meses de julho a setembro de 2019. Desse modo, INTIME-SE o apelante para se manifestar a respeito do cabimento da apelação, demonstrando que a decisão interlocutória recorrida não se amolda em um dos incisos do art. 1.015 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2021 16:29:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador